Tribunal: STF
Processo: RE 1571036
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-07
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAÇÃO CENTRO ESTADUAL DE ESTATÍSTICAS, PESQUISAS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO DE JANEIRO – CEPERJ. FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. PRAZO RECURSAL SIMPLES. INAPLICABILIDADE DA PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CONTAGEM DE PRAZO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCABIMENTO DO PRAZO EM DOBRO DO ART. 183 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Em 7.10.2025, não foi conhecido o recurso extraordinário interposto pela Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro – CEPERJ, em decisão com esta ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FUNDAÇÃO CENTRO ESTADUAL DE ESTATÍSTICAS, PESQUISAS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO DE JANEIRO – CEPERJ. NATUREZA JURÍDICA. ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS. PENHORABILIDADE DE BENS E VALORES: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO” (fl. 1, e-doc. 162).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 7.10.2025, a Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro – CEPERJ interpôs agravo regimental em 19.11.2025 (e-docs. 166 e 167).



     



    3. A agravante afirma ter sido “intimada do teor da r. decisão agravada no dia 07 de outubro de 2025, uma terça-feira. Aplicando-se ao presente caso as disposições constantes do art. 219 NCPC e do artigo 1.003, § 5º, do mesmo Código, e considerando-se o feriado do Dia do Servidor Público, percebe-se ser tempestivo o presente recurso” (fl. 1, e-doc. 166).



    Assevera que “não irá se bater contra a aplicação do Tema 660 da repercussão geral do STF, atinente à alegada violação ao artigo 5º, LV, da Carta Constitucional, mas não pode ser furtar a impugnar a afirmação de incidência das Súmulas 279 e 280 STF, sobretudo porque a discussão de fundo diz com a penhora de repasses do Estado do Rio de Janeiro para a manutenção de entidade de sua administração indireta, para satisfação, fora do rito de precatório, de débito vultuosíssimo (R$ 18.624.484,79)” (fl. 2, e-doc. 166).



    Assinala que “a própria criação da CEPERJ teve por objetivo a satisfação de algum interesse público, donde descabida qualquer intelecção no sentido de existirem, em tese, repasses do ente central voltados a qualquer outra finalidade distinta da finalidade pública, o que permite a conclusão de que as verbas do Estado do Rio de Janeiro, destinadas à CEPERJ, são, por força de determinação constitucional, impenhoráveis, não havendo, pois, controvérsia fática nem espaço para a aplicação da Súmula 279 STF” (fl. 3, e-doc. 166).



     



    Sustenta ser “inaplicável, do mesmo modo, a Súmula 280 STF. O Recurso Extraordinário não foi interposto com base em alegação de ofensa a direito local, que é do que trata a Súmula 280 STF. O que o referido recurso veiculou foi a alegação de ofensa a dispositivos constitucionais (artigo 100, 166 e 167, incisos I e II, da Carta Constitucional em vigor), sendo desnecessária a análise dos artigos do CPC que tratam de execução contra a Fazenda Pública – porque ali se disciplina o rito procedimental, mas não a regra constitucional que determina que a Fazenda Pública pague seus débitos por meio de requisitório” (fl. 3, e-doc. 166).



    Ressalta que, “ainda que à CEPERJ se atribua a qualidade de ente de direito privado, esta Corte Suprema esposa o entendimento de que, quanto às sociedades de economia mista e empresas públicas – que inequivocamente se tratam de entes de direito privado – ainda assim poderão elas se servirem da prerrogativa de serem executados pelo rito do precatório, quando prestarem serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa primária” (fl. 3, e-doc. 166).



    Pede a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do presente agravo regimental.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Inviável o conhecimento deste agravo regimental.



    A decisão pela qual não conhecido o recurso extraordinário foi publicada no Diário da Justiça eletrônico em 7.10.2025 (terça-feira). O agravo regimental foi protocolizado em 19.11.2025, quarta-feira  
(e-doc. 167), quando exaurido o prazo legal de quinze dias úteis, previsto no § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil.



    5.  Extrai-se destes autos eletrônicos que a Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro – CEPERJ foi classificada como pessoa jurídica de direito privado, sujeitando-se, portanto, ao prazo recursal simples e sem a prerrogativa da intimação pessoal prevista no art. 183 do Código de Processo Civil.



    Essa situação jurídico-processual se verifica no acórdão recorrido, no qual a Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região “já reconheceu que a Agravante [CEPERJ] possui natureza jurídica de Fundação Pública de Direito Privado (processo n. 5011722-79.2022.4.02.0000)” (fl. 3, e-doc. 48).



    6. Realizada a contagem do prazo recursal de quinze dias úteis a partir da publicação da decisão agravada, conforme disposto no § 3º do art. 224 e no § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil, o presente agravo regimental é intempestivo.



    O trânsito em julgado da decisão proferida no recurso extraordinário impossibilita seja o agravo regimental conhecido.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRAZO LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.565.833-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado na sessão virtual de 14.11.2025 a 25.11.2025, pendente de publicação).



    “RECURSO APLICABILIDADE ESTRITA DA PRERROGATIVA PROCESSUAL DO PRAZO RECURSAL EM DOBRO (CPC, ART. 188) – PARANAPREVIDÊNCIA ENTIDADE PARAESTATAL (ENTE DE COOPERAÇÃO) INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO EXTRAORDINÁRIO DA AMPLIAÇÃO DO PRAZO RECURSAL INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    – As empresas governamentais (sociedades de economia mista e empresas públicas) e os entes de cooperação (serviços sociais autônomos e organizações sociais) qualificam-se como pessoas jurídicas de direito privado e, nessa condição, não dispõem dos benefícios processuais inerentes à Fazenda Pública (União,  
Estados-membros, Distrito Federal, Municípios e respectivas autarquias), notadamente da prerrogativa excepcional da ampliação dos prazos recursais (CPC, art. 188). Precedentes” (AI n. 349.477-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.2.2003).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEL. TERRENO DA MARINHA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos no Código de Processo Civil. 2. A parte agravante interpôs o agravo regimental após o transcurso do prazo recursal de 5 dias, previsto nos artigos 557, § 1º, do CPC, e 317 do Regimento Interno desta Corte, o que torna forçoso o não conhecimento do agravo regimental. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE OCUPAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. VALOR DO DOMÍNIO PLENO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008’. 4. Agravo regimental NÃO CONHECIDO” (ARE n. 692.152 AgR-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.11.2013).



    7. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental.



    À Secretaria Judiciária, para proceder à certificação do trânsito em julgado da decisão agravada e à imediata baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 2829 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora